Tribunal: TJMT
Processo: 1014843-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014843-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DE ENFERMAGEM - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 430/2017 - VERBA REMUNERATÓRIA DENOMINADA “PRÊMIO SAÚDE” - PAGAMENTO - VEDAÇÃO LEGAL – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível a concessão de tutela de urgência para a equiparação e pagamento da verba remuneratória denominada
“prêmio saúde
”, prevista n
a Lei Complementar do Município de Cuibá nº 430/2017, à categoria de Enfermagem, dada a vedação, contida no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, de liminar que tenha por objeto
“(...) a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

2.

Ausentes os requisitos autorizadores do artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009, deve ser confirmada a decisão que indeferiu a medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
visando à reforma da tutela de urgência negada pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular

na
“Ação Civil Pública n.º 1020019-06.2020.8.11.0041”
proposta em desfavor do
Município de Cuiabá
.

Na origem, e no que importa ao recurso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou Inquérito Civil sob o SIMP nº 000307-002/2017 com o objetivo de apurar a “
discriminação contra a categoria da enfermagem que atua nas unidades de atenção básica do Município de Cuiabá, notadamente aquelas que funcionam de acordo com os preceitos da estratégia de saúde da família”.

Aduz que a Lei Complementar Municipal nº 430/2017 assegura a diversos tipos de profissionais da saúde o pagamento do
“prêmio saúde”
, porém estabelece unicamente aos servidores da Enfermagem requisitos para o recebimento dessa verba remuneratória, a saber atendimento de metas e serviços.

Defende a ausência de isonomia nas unidades de saúde da família em Cuiabá, primeiramente na exigência de atendimento de metas e serviços pela equipe de saúde das diferentes unidades de Estratégia de Saúde da Família que são atribuídas unicamente à categoria da Enfermagem, na medida em que as mesmas dependem da atuação de outros profissionais da equipe como os médicos ou dentistas.

Alega, também, que a Portaria nº 040/2017, da Secretaria Municipal de Saúde, regulamentou o “prêmio saúde” para todos os servidores, menos aos profissionais de Enfermagem, os quais são remetidos à referida lei complementar.

Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo e, no mais, o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.52255960).

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (id.52255960).

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou. (id.59739986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
visando à reforma da tutela de urgência negada pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular

na
“Ação Civil Pública n.º 1020019-06.2020.8.11.0041”
proposta em desfavor do
Município de Cuiabá
.

Cinge-se a presente controvérsia em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, consistente dentre, outras medidas, à imediata suspensão de
“tratamento prejudicial aos profissionais de enfermagem que atuem nas equipes de atenção básica,
pagando a eles os valores INTEGRAIS de seus “prêmios saúde”
da mesma forma que é feito com os servidores comissionados de gestão e demais integrantes das equipes multiprofissionais das mesmas unidades de saúde”
.

A meu juízo, não assiste razão ao agravante, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida.

Isso porque a Lei do Mandado de Segurança (12.016/2009) veda expressamente a concessão de liminar visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, o que é o caso dos autos.

Desse modo, ainda que os favorecidos façam jus à concessão da ordem, caso reconhecida violação ao seu direito líquido e certo, o pleito só poderá ser deferido quando do julgamento do mérito do mandado de segurança, eis que o artigo 7º, §§2º e 5º da Lei federal nº 12.016/2009 veda a concessão de liminar para tanto:

"§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza."

(...)

§ 5 As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei n 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Como se vê, é legalmente vedado ao Poder Judiciária a concessão, em caráter liminar, de medida que verse sobre pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias.

Nesse sentido, trago recente julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO – REQUERIMENTO DE READEQUAÇÃO SALARIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA ÓBICE NO § 2º DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL N.º 12.016/09 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.

(N.U 1004960-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

In casu
, o agravante busca o pagamento do integral do “Prêmio-Saúde”, o que encontra óbice no ordenamento jurídico, seja porque implicaria a concessão de extensão de vantagem, seja porque se trata de medida satisfativa e irreversível.

Ademais, salienta-se que ainda que possível a concessão da tutela de urgência na hipótese versada, não se vislumbra

a existência de risco de lesão grave em razão do indeferimento da medida, uma vez que o agravante pleiteia o pagamento de “
Premio- Saúde",
que possui caráter de complementação da verba salarial, de modo que a percepção dos vencimentos ordinários dos favorecidos continua ocorrendo normalmente, motivo pelo qual não se constata nenhum prejuízo em decorrência da decisão objurgada.

De mais a mais, inexiste prova quanto ao perigo de a decisão se tornar inócua se a segurança for concedida apenas ao final, por meio de sentença de mérito, com cognição plena e exauriente, motivo pelo qual entendo deva ser mantido o indeferimento do pedido liminar.

Destarte, não estando demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 7, III, da Lei 12.016/09, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar se impõe.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021